Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-13.2019.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-13.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 09.373.968/0001-38 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (APELADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade do Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000143-13.2019.8.11.0005, movida por PERFIL AGRÍCOLA LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR A Inexistência do débito discutido nos autos e condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, o recorrente defende a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; a culpa do consumidor, eis que não guardou as informações de seu cartão; a inocorrência de falha no serviço prestado; bem como a inexistência de danos passíveis de reparação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e improcedência da ação. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 177001291, por meios das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Desta forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, restou incontroversa a ocorrência de fraude na realização das compras com o cartão de crédito da parte autora/recorrida.

A empresa foi vítima de furto ou mesmo extravio, foi cautelosa ao ponto de comunicar o gerente da instituição financeira em momento anterior a utilização pelos estelionatários e também comunicou a autoridade policial dos fatos, e mesmo se a parte autora tivesse comunicado o extravio do cartão posteriormente ao horário em que as despesas relacionadas na inicial foram realizadas, entendo que há defeito na prestação do serviço por parte do réu.

Não obstante à tese recursal de que a parte recorrida se mostrou desidiosa na guarda de seu cartão bem como que não adotou medidas cessar a fraude, deixou o recorrente de apresentar provas de suas alegações, não provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, se tratando de risco do negócio.

Assim, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão magnético, deve ser garantida absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pelo recorrente, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário e análise do perfil de consumo concomitante às operações bancárias, por uso fraudulento do cartão, em descompasso com os registros antecedentes do consumidor. Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas, verbis:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços bancários. Cartão de crédito. Incidência do CDC. Compras impugnadas pela autora. Fraude incontroversa. Falha de segurança na prestação dos serviços quanto à regularidade das operações contestadas. Inteligência do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais in re ipsa. Caracterizado. Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie. Quantum indenizatório que não comporta revisão, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária. Utilização da Taxa Selic. Inadmissibilidade. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP - Apelação Cível 1008648-25.2021.8.26.0451; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”
(TJMT - N.U 1030238-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE EM COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. ILICITUDE DA COBRANÇA. PROVA NEGATIVA. EXAGERO NA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Cabe ao banco emissor do cartão de crédito garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, especialmente aquelas materializadas por meio eletrônico ou telefônico. 2. Na eventualidade de utilização fraudulenta do meio eletrônico de pagamento, deve o banco emissor indenizar os danos sofridos pela vítima. 3. Não se exige do autor que faça prova de que não efetuou as compras lançadas pelo banco em sua fatura de cartão de crédito (prova negativa). 4. O valor da indenização por dano moral não deve ultrapassar o necessário para a efetiva reparação do dano. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJDFT - Acórdão 822770, 20110110694177APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 6/10/2014. Pág.: 193)

Ainda, em consonância com as jurisprudências expostas, tem-se que a situação pela qual passou a parte autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto à consumidora, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar estes fatores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023